Tribunal: TJES
Processo: 5003841-71.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003841-71.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARLINDO CUSTODIO DO NASCIMENTO FILHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA A PARTIR DA EC Nº 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito do apelado à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, com restituição dos valores indevidamente recolhidos, sob o fundamento de ser portador de cardiopatia grave. O apelante sustenta que a isenção exige a comprovação por laudo médico oficial e impugna a aplicação cumulativa da Taxa Selic com juros moratórios de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria pode ser reconhecida sem a apresentação de laudo médico oficial; e (ii) estabelecer se a correção dos valores restituídos deve observar exclusivamente a Taxa Selic após a vigência da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A isenção do imposto de renda para portadores de moléstias graves, prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, não exige a apresentação de laudo médico oficial, desde que a moléstia seja suficientemente comprovada por outros meios de prova, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 598).

4. O exame dos autos demonstra que o apelado apresenta cardiopatia grave caracterizada por insuficiência coronária obstrutiva grave e insuficiência valvar mitral grave, doença elencada no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, justificando a concessão da isenção.

5. A contemporaneidade dos sintomas da moléstia não é requisito para a concessão da isenção do imposto de renda, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6. A partir da vigência da EC nº 113/2021, em 9 de dezembro de 2021, a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora envolvendo a Fazenda Pública devem observar exclusivamente a Taxa Selic, sendo incabível sua cumulação com juros moratórios de 1% ao mês.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria para portadores de moléstia grave não exige laudo médico oficial, desde que a doença seja comprovada por outros meios de prova.

2. A incidência da Taxa Selic é exclusiva para atualização de valores devidos pela Fazenda Pública a partir de 9 de dezembro de 2021, conforme determinado pela EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 598; STJ, RMS 57.058, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 13/09/2018; TJES, Apl-RN 0004588-23.2016.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, DJES 22/02/2019; TJES, Apelação Cível nº 0012440-64.2017.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 28/04/2024.

Vitória/ES, 10 de junho de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº 5003841-71.2023.8.08.0014

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: ARLINDO CUSTÓDIO DO NASCIMENTO FILHO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, nos autos da ação movida por
ARLINDO CUSTÓDIO DO NASCIMENTO FILHO
.

Em seu recurso (id. nº 11514301), o apelante alega que o recorrido não comprovou, por meio de laudo pericial oficial, ser portador de cardiopatia grave, condição essencial para a isenção do imposto de renda conforme o artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.

Sustenta que a jurisprudência admite a relativização da exigência de laudo médico oficial, mas apenas quando há provas robustas da moléstia grave, o que não seria o caso.

Argumenta que o exame pericial realizado pelo IPAJM não identificou a moléstia como cardiopatia grave, e que o laudo particular apresentado pelo recorrido é insuficiente para afastar a conclusão do exame oficial, afirmando que o recorrido se aposentou por tempo de contribuição e não por invalidez, o que evidencia sua capacidade laboral mesmo após o diagnóstico da suposta doença.

Ademais, impugna o critério de atualização dos valores a serem restituídos, argumentando que a Taxa Selic, por englobar juros e correção monetária, não pode ser cumulada com juros moratórios de 1% ao mês.

Muito bem. Inicialmente, cumpre destacar que a matéria tratada nos autos versa sobre a isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria de servidor diagnosticado com doença grave.

Pelo que vejo do feito, o apelado, policial civil aposentado, requereu a isenção tributária e a repetição do indébito, sob a alegação de ser portador de cardiopatia grave desde 2016.

Segundo dispõe o artigo 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/88, as moléstias enquadradas como graves no rol nele contido isentam seus portadores de recolher o imposto sobre renda,
in verbis
:

Art. 6º Ficam isentos do Imposto sobre a Renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (grifei);

De mais a mais, o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de imposto de renda no caso de moléstia grave, como se vê abaixo:

[...] 2. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de Imposto de Renda no caso de moléstia grave, nos termos do enunciado da Súmula 598, do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 598-STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

No caso, depreendo dos laudos médicos colacionados aos autos que o apelado foi diagnosticado com cardiopatia grave caracterizada por insuficiência coronária obstrutiva grave e insuficiência valvar mitral grave (id. nº 11514209) que é moléstia grave contida no rol do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

De mais a mais, a jurisprudência pátria tem manifestado entendimento no sentido de que a contemporaneidade dos sintomas da moléstia, não é requisito para a concessão do benefício de isenção previsto no art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988:

[...] 1. A isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias-graves nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 independe da contemporaneidade dos sintomas. Precedentes: RESP 1125064 / DF, Segunda Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/04/2010; RESP 967693 / DF, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 18/09/2007; RESP 734541 / SP, Primeira Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS 15261 / DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09.2010. [...] (STJ; RMS 57.058; Proc. 2018/0078361-9; GO; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 06/09/2018; DJE 13/09/2018).

[...] II. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a existência de cardiopatia grave é causa para a isenção do imposto de renda, prescindindo da existência de laudo médico oficial, bastando, a existência de outros elementos de prova acerca da enfermidade, ou mesmo contemporaneidade da doença. [...] (TJES; Apl-RN 0004588-23.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 11/02/2019; DJES 22/02/2019).

Por fim, assiste razão ao Estado no que se refere à não incidência cumulativa da Taxa Selic com juros moratórios de 1% ao mês.

Isso porque, após a vigência da EC nº 113/2021, que se deu 9 de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a Taxa Selic.

A respeito, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 2. A partir da vigência da EC nº 113/2021, publicada em 09.12.2021, conforme dispõe o artigo 3º, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” [...] (Apelação Cível nº 0012440-64.2017.8.08.0024, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/04/2024).

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para reformar em parte a sentença, a fim de que incida apenas a Taxa Selic a partir de 9 de dezembro de 2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)